Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700464-06.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhe-se os autos para a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para, eventualmente, acrescentar elementos nos fundamentos apresentados pelo paciente. Após, comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Em seguida, colha-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator